Tribunal: CARF
Processo: 11065.721969/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN. NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas abrange também infrações às leis tributárias e atinge não só o administrador de direito, mas também o administrador de fato do contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, “c” do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721969/2014-93
ACÓRDÃO
2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E BOX PALMILHAS EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023.
SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
2
RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF
No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN.
NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta
responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas
abrange também infrações às leis tributárias e atinge não só o
administrador de direito, mas também o administrador de fato do
contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com
a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de
sonegação, fraude ou conluio.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, “c” do CTN.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
3
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por não conhecer
do recurso de ofício; e b) quanto aos recursos voluntários, rejeitar as preliminares de nulidade e,
no mérito, dar-lhes provimento parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício (fl. 1.403 e pág. PDF 1.401) e de recursos voluntários
interpostos pelo contribuinte BOX PALMILHAS LTDA (fls. 1.488/1.516 e págs. PDF 1.486/1.514) e
pelos responsáveis solidários PAULO RENATO REICHERT (fls. 1.519/1.553 e págs. PDF 1.517/1.551),
PAULO RENATO REICHERT JÚNIOR (fls. 1.556/1.590 e págs. PDF 1.554/1.588) e ANA PAULA
REICHERT (fls. 1.593/1.627 e págs. PDF 1.591/1.625) contra decisão no acórdão exarado pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls.
1.402/1.440 e págs. PDF 1.400/1.438), que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo
em parte o crédito tributário formalizado nos autos de infração abaixo discriminados, lavrados em
11/06/2014, tendo como base de cálculo a remuneração aferida indiretamente de segurados
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
4
empregados e contribuintes individuais presentes nas folhas de pagamento da empresa
JOTAPEFLEX INDÚSTRIA DE PALMILHAS E INJETADOS PLÁSTICOS PARA CALÇADOS LTDA, nas
competências de 07/2009 a 12/2011, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 22/45):
 Auto de Infração – DEBCAD 51.060.488-9, no montante de R$ 2.288.371,85, já
acrescidos de juros e multa de ofício, referente contribuições previdenciárias
patronais destinadas à Seguridade Social (fls. 03/12) e
 Auto de Infração – DEBCAD 51.060.489-7, no montante de R$ 597.392,67, já
acrescidos de juros e multa de ofício, referente às contribuições patronais
devidas à Outras Entidades: SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e SALÁRIO EDUCAÇÃO
(fls. 13/21).
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários da exigência tributária objeto dos
presentes autos as seguintes pessoas físicas: PAULO RENATO REICHERT, CPF 185.XXX.XXX-68 (fls.
1.133/1.134), EUNICE MARIA FERREIRA GUIMARÃES REICHERT, CPF 329.XXX.XXX-15 (fls.
1.135/1.136), PAULO RENATO REICHERT JUNIOR, CPF 817.XXX.XXX-20 (fls. 1.137/1.138), ANA
PAULA REICHERT, CPF 019.XXX.XXX-35 (fls. 1.139/1.140) e JOÃO PEDRO REICHERT, CPF
019.XXX.XXX-57 (fls. 1.141/1.142)
Do Lançamento
Do Relatório Fiscal extraem-se as seguintes informações (fls. 22/45):
 Todos os valores que constituem o crédito tributário decorrente desta ação
fiscal encontram-se lançados nos seguintes códigos de levantamento: FP -
FOLHA DE PAGAMENTO JOTAPEFLEX – que apresenta os valores da
remuneração aferida indiretamente de segurados empregados e contribuintes
individuais presentes nas folhas de pagamento da empresa JOTAPEFLEX, as
quais foram declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP). A pormenorização encontra-se discriminada no
Relatório de Lançamentos – RL.
 A atividade da empresa BOX consiste na produção palmilhas para calçados,
estando enquadrada na forma de tributação do lucro presumido para apuração
do imposto de renda da pessoa jurídica. Atuando juntamente com ela na
produção desses produtos, foi evidenciada estreita relação com a empresa
JOTAPEFLEX Indústria de Palmilhas e Injetados Plásticos para Calçados Ltda,
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL).
 A empresa JOTAPEFLEX, conforme informações contidas em seus atos
constitutivos apensos ao processo, teria iniciado as suas atividades em
01/04/1998, inicialmente com a denominação social de PAULO RENATO
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
5
REICHERT & CIA LTDA, sendo modificada para a atual em 09/10/2009, através
da alteração do contrato social de número 3.
 Os atos constitutivos da JOTAPEFLEX também informam que a sua sede sempre
esteve estabelecida em Nova Hartz/RS.
 As alterações contratuais das empresas BOX e JOTAPEFLEX ocorreram nas
mesmas datas, estando ambas atualmente domiciliadas no mesmo endereço.
 O acesso ao prédio que abriga essas empresas tem entrada comum, através da
Rua Guilherme Albino Müller, XXX , sendo o prédio locado, com a BOX ocupando
algumas salas existentes na parte superior do pavilhão industrial, denominando-
as como escritório, as quais abrigam as salas dos sócios, telefonista, diretor
financeiro, cozinha, sala de reuniões e arquivo morto, enquanto a JOTAPEFLEX
ocupa todo o restante do pavilhão, onde se encontram as máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo. A parte inferior do pavilhão
abriga também o departamento de recursos humanos e uma outra pequena
sala para reuniões.
 As empresas utilizam o mesmo “software”, adotando o mesmo leiaute do plano
de contas da contabilidade e da tabela de rubricas da folha de pagamento,
assim como contrataram o mesmo contador.
 A análise contábil das demonstrações contábeis dos anos de 2009, 2010 e 2011,
cujas informações foram sintetizadas em uma tabela (fl. 26), apontam
anualmente o faturamento das empresas BOX e JOTAPEFLEX em relação aos
seus custos/despesas com pessoal – salários, férias, 13o salários, encargos
sociais, verbas rescisórias, benefícios a empregados, enfim, a massa salarial
oriunda de segurados empregados à disposição de cada empresa, conforme
lançamentos efetuados em suas contabilidades.
 Depreende-se, pela análise dos dados, um enorme comprometimento das
receitas da JOTAPEFLEX com os seus custos/despesas com pessoal, as quais,
inclusive, foram insuficientes para absorvê-los nos anos de 2009 e 2010. Ao
contrário, o mesmo não ocorre com a empresa BOX, onde se observa que essa
relação é reduzidíssima, quase inexistindo.
 Evidencia-se, na relação massa salarial x faturamento, que os custos/despesas
com pessoal estão alocados de forma desproporcional nas duas empresas,
onerando, quase que exclusivamente, a empresa JOTAPEFLEX, optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL).
 Em passado recente, segundo demonstram as informações prestadas pelas
empresas BOX e JOTAPEFLEX em suas Relações Anuais de Informações Sociais
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
6
(RAIS) do ano de 1998, constatou-se que houve movimentação de trabalhadores
entre elas, com a primeira ocorrendo em novembro de 1998, quando a BOX
reduziu o seu efetivo de mão de obra em 80%.
 Atualmente, segundo informações contidas nas GFIP entregues pelas empresas
da competência março/2014, enquanto a BOX reduziu ainda mais o seu quadro
de empregados (4), a JOTAPEFLEX o ampliou (132).
 Receita bruta com a prestação de serviços: Os dados demonstram que a
empresa teve somente receitas com a prestação de serviços, das quais 100% são
direcionadas para a empresa BOX.
 A empresa JOTAPEFLEX nada vende, pois nada compra, haja vista que as
matérias-primas utilizadas no processo produtivo são de propriedade da
empresa BOX, que utiliza os seus serviços. A JOTAPEFLEX fornece
exclusivamente a mão-de-obra necessária para a confecção das palmilhas. Foi
criada para esse objetivo.
 Gastos com energia elétrica: os gastos com energia elétrica do prédio que abriga
as empresas estão todos apropriados na empresa BOX.
 Despesas com software da folha de pagamento e contabilidade: As informações
da folha de pagamento e contabilidade foram fornecidas através de mídia
digital. Em uma das etapas de verificação da integridade das informações
recebidas, observou-se que as empresas BOX e JOTAPEFLEX utilizavam o mesmo
leiaute do plano de contas da contabilidade e da tabela de rubricas da folha de
pagamento.
 A empresa BOX apresentou o “CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOFTWARE SIGER – SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL” estabelecido com a empresa RECH
Informática Ltda, apenso ao processo. A empresa JOTAPEFLEX apresentou
declaração fornecida pela BOX, igualmente apensa ao processo, na qual consta
a informação de que os serviços contratados pela BOX junto a RECH também
são utilizados pela JOTAPEFLEX.
 As faturas de prestação de serviços emitidas pela empresa RECH estão
apropriadas na BOX, conforme lançamentos contábeis efetuados na conta
“4.2.10.001.04172 – DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS”, não havendo
nenhum registro com tais gastos na contabilidade da empresa JOTAPEFLEX.
 O exame dos registros dessa conta contábil evidenciou que ela apresenta
também as despesas pagas a outras empresas, como a MÉRITO
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, cujo sócio administrador é o Sr. Sérgio
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
7
Rogério Lampert, responsável técnico pela contabilidade das empresas BOX e
JOTAPEFLEX, conforme “CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS”.
 Não foram identificados na contabilidade da JOTAPEFLEX, durante o período sob
exame, quaisquer registros referentes aos serviços prestados pelo Sr. Sérgio
Rogério Lampert, responsável técnico pela contabilidade da empresa e sócio
administrador da MÉRITO.
 Informações extraídas do banco de dados da Previdência Social, oriundas das
GFIP entregues pelas empresas BOX e JOTAPEFLEX, indicam também o Sr. Sérgio
Rogério Lampert como responsável pelas informações prestadas.
 O mesmo formato de folha de pagamento, as mesmas rubricas, o mesmo plano
de contas da contabilidade, o mesmo responsável técnico pela contabilidade e
informações em GFIP, os mesmos controles financeiros e tantas outras
coincidências denotam que a enquadrada no SIMPLES NACIONAL, visa única e
exclusivamente evadir as contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre a remuneração da mão-de-obra utilizada no processo produtivo e áreas
correlatas.
 Despesas com aluguel: As empresas apresentaram os contratos de locação dos
imóveis onde se encontram estabelecidas, apensados ao processo. Analisando
esses contratos, foi constatado que eles apresentam os mesmos fiadores – Srs.
Paulo Renato Reichert e Eunice Maria Ferreira Guimarães Reichert –, cujas
participações nas empresas BOX e JOTAPAFLEX são descritas ao longo do
relatório.
 Ainda que previstas contratualmente, não foram encontradas na contabilidade
da JOTAPEFLEX nenhum registro referente às despesas com impostos e seguros
do imóvel locado, tampouco os demais registros dos aluguéis pagos, que
segundo o contrato de locação apresentado, teria iniciado em 01/07/2009.
 Demonstrações ambientais: Embora tenham sido intimadas a apresentarem as
suas demonstrações ambientais, somente a JOTAPEFLEX apresentou os seus os
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais e de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, PPRA e PCMSO, respectivamente, dos anos de 2009 a 2011, cujas
cópias foram apensadas ao processo.
 As demonstrações ambientais da JOTAPEFLEX informam que ela ocupa uma
área de 3.745,35m2, sendo essa bem superior àquela prevista no objeto do
contrato de locação.
 A análise desses documentos corrobora que as empresas compartilham dos
mesmos recursos disponíveis, não havendo nenhuma separação física entre
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
8
elas, estando os seus empregados laborando juntos, tanto nas áreas produtivas,
como nas de atividade meio.
 Gastos com medicina e segurança do trabalho, alimentação do trabalhador,
uniforme e equipamentos de proteção individual: as empresas BOX e
JOTAPEFLEX apresentaram as médias aritméticas simples de 6 e 131
empregados, respectivamente, durante o período analisado.
 Depreende-se pela análise do conjunto dessas informações, que os gastos com a
alimentação dos trabalhadores contabilizados pelas empresas BOX e
JOTAPEFLEX não condizem com os empregados declarados em suas GFIP, sendo
que os da JOTAPEFLEX, consideradas as médias mensais descritas
anteriormente, representam mais de 95% de todo o contingente de
trabalhadores apresentados por essas duas empresas.
 Analisando a contabilidade da JOTAPEFLEX do período sob exame, constatou-se
que ela não apresentou quaisquer registros referentes a aquisição de
equipamentos de proteção individual para os empregados que relacionou em
suas folhas de pagamento mensais. Contudo, nessa mesma conta, na
contabilidade da empresa BOX, foram encontrados os registros de aquisições de
jalecos, protetores auriculares, cremes de proteção, luvas, calças, máscaras com
respiradores e outros equipamentos.
 Igualmente, os gastos com medicina e segurança do trabalho estão alocados de
forma desproporcional nessas duas empresas, onerando mais a BOX, cujo saldo
acumulado da conta “4.1.20.003.04124 – MEDICINA E SEG TRABALHO”
representou mais de 1.200% do que foi contabilizado na mesma conta pela
JOTAPEFLEX durante o período analisado, em que elas apresentaram,
respectivamente, as médias de 6 e 131 trabalhadores declarados mensalmente
em GFIP.
 Depreende-se, pela análise dos dados acima, que a empresa BOX, tributada pelo
lucro presumido, visando evadir as contribuições previdenciárias patronais por
ela devidas, simula que os empregados do setor produtivo e áreas correlatas
sejam da empresa JOTAPEFLEX, haja vista esta ter tratamento tributário
diferenciado por ser optante do SIMPLES NACIONAL.
 Bens do ativo não circulante: Foi constatado que os bens de produção utilizados
pela JOTAPEFLEX são cedidos pela BOX, proprietária deles. Muitos desses bens,
inclusive, constam relacionados nos anexos da demonstração ambiental da
JOTAPEFLEX, intitulada “PPRA e LTCAT SET/2008 A SET/2009”, em suas páginas
10 a 26 e 67 a 88. Essas páginas apresentam também a descrição de outros bens
utilizados pela JOTAPEFLEX, como os integrantes dos grupos móveis e utensílios,
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
9
computadores e sistemas, dentre outros, os quais inferimos serem todos da
BOX.
 Foi incluída no processo uma planilha contendo a comparação realizada entre as
Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE das empresas BOX e
JOTAPEFLEX, consolidadas do período de 2009 a 2011, onde, pela análise visual,
facilmente se pode comparar o comportamento dos registros contábeis
efetuados, além de visualizar que inúmeras contas contábeis da empresa
JOTAPEFLEX não receberam nenhum registro contábil durante o período
examinado, contrariamente do que ocorreu com a empresa BOX, vemos que
94% do total de todos os seus custos e despesas realizados referiram-se a custos
e despesas com pessoal, incluindo o pagamento de pró-labore. Na empresa BOX
essa relação é de 0,03%.
 As notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela JOTAPEPLEX foram
contabilizadas pela BOX na conta “4.1.20.001.04086 – Mão de Obra de
Terceiros”, integrante do grupo “4.1.20.001 – Custo da Mão de Obra”,
juntamente com as demais contas contábeis, estas recebendo os registros dos
custos com salários e encargos sociais dos empregados relacionados nas suas
folhas de pagamento mensais.
 CONCLUSÃO FISCAL: Diante de todos esses fatos, entendeu a fiscalização que as
empresas simulam uma situação que não aparenta a realidade dos fatos
apurados, a fim de utilizar tratamento tributário diferenciado com o propósito
de evadir as contribuições previdenciárias patronais. Assim, foram aferidas
indiretamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias da empresa
BOX com base nos valores contidos nas folhas de pagamento da empresa
JOTAPEFLEX, conforme disposição no artigo 149, inciso VII do CTN, Lei 5.172, de
25/10/66; artigo 33, parágrafos 3o e 6o da Lei 8.212, de 24/07/1991; artigos 233
e 235 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06/05/1999.
 Igualmente, com base nos artigos 124, inciso I, e 135 do CTN, Lei 5.172, de
25/10/66, restou caracterizada a sujeição passiva solidária das pessoas físicas a
seguir:
 Sr. PAULO RENATO REICHERT, CPF 185.XXX.XXX-68, procurador das
empresas BOX e JOTAPEFLEX, com amplos poderes para a administração em
geral, inclusive para a movimentação de contas bancárias, conforme
procurações públicas apensas ao processo. Foi fundador da JOTAPEFLEX, da
qual participou como sócio administrador, sendo substituído pelo seu filho,
ainda menor à época, conforme alteração contratual formalizada, ao qual
ficou assistindo, juntamente com a sua esposa. Os contratos de locação dos
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
10
imóveis utilizados pela BOX e JOTAPEFLEX são garantidos por ele e pela sua
esposa. O Sr. Paulo Renato Reichert participa do quadro societário de duas
outras empresas como sócio administrador: INDÚSTRIA DE MATRIZARIA RAL
LTDA, CNPJ 90.XXX.XXX/0001-55, na qual consta registrado o Sr. Valmor
Malacarne e MIRAMAR NORDESTE INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA
CALÇADOS LTDA, CNPJ 16.XXX.XXX/0001-07. Divide a sociedade da primeira
empresa com a sua esposa e a segunda, com a sua filha, Sra. Ana Paula
Reichert, que também é sócia da BOX.
 Sra. EUNICE MARIA FERREIRA GUIMARÃES REICHERT, CPF 329.XXX.XXX-15,
sócia administradora da JOTAPEFLEX, a qual fundou, juntamente com o seu
esposo. Participa também como sócia-administradora da INDÚSTRIA DE
MATRIZARIA RAL LTDA. No passado, integrou o quadro societário da BOX,
sendo mãe dos atuais sócios.
 Sr. PAULO RENATO REICHERT JÚNIOR, CPF 817.XXX.XXX-20, sócio
administrador da BOX. Consta relacionado nas folhas de pagamento da BOX
ocupando o cargo de Gerente de Recursos Humanos.
 Sra. ANA PAULA REICHERT, CPF 019.XXX.XXX-35, sócia da BOX. Está
relacionada nas folhas de pagamento da BOX no cargo de Gerente
Financeiro. Assim como o seu pai, também possui procuração pública da
empresa BOX com amplos poderes para a administração em geral, inclusive
para a movimentação de contas bancárias, conforme documento apensado
ao processo.
 Sr. JOÃO PEDRO REICHERT, CPF 019.XXX.XXX-57, sócio da empresa
JOTAPEFLEX, representando também a BOX. Igualmente a seus irmãos,
recebe pró-labore de uma das empresas auditadas, estando relacionado nas
folhas de pagamento da JOTAPEFLEX.
 Todas essas pessoas físicas relacionadas fazem parte do mesmo núcleo familiar,
pais e filhos, os quais participam da gestão dos negócios nas empresas que
constituíram, seja como sócios ou procuradores.
 Além do interesse econômico deles pelo resultado dessas empresas, suas ações
também objetivam encobrir a transparência dos fatos com sofismas que não
correspondem à realidade, como a encontrada na auditoria fiscal realizada nas
empresas BOX e JOTAPEFLEX.
 Oposto ao que os seus sócios propagam, essas empresas estão longe de
atuarem como unidades autônomas. Em verdade, elas se complementam,
havendo confusão patrimonial, vinculação gerencial, compartilhamento de
empregados, parentesco entre os sócios, domicílios nos mesmos endereços,
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
11
exclusividade na prestação de serviços, utilização das mesmas instalações,
máquinas e equipamentos, dentre outras situações descritas no relatório fiscal.
 Em decorrência dos fatos narrados, a multa aplicada, a partir da competência
07/2009, inclusive, foi de 150%, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502
de 1964 e
 Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais de fatos que, EM TESE,
configuram a prática de ilícito previsto nas legislações previdenciária e penal,
referente à sonegação fiscal e a crime contra a ordem tributária, a qual ficará
sobrestada até a constituição definitiva do crédito na esfera administrativa.
Das Impugnações
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 11/06/2014 (fls.
03 e 13) e apresentou impugnação em 10/07/2014 (fls. 1.151/1.178), acompanhada de
documentos (fls. 1.179/1.187), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
Dos fatos
Do lançamento
Do direito
Das preliminares
Nulidade do lançamento no que se refere à majoração da multa aplicada de 150%
1a Nulidade — Falta de fundamentação e indicação da norma infringida
2a Nulidade — violação da ampla defesa e contraditório
Da sujeição passiva equivocada
Violação à ampla defesa e contraditório - Falta de intimação de terceiros
Da impossibilidade de desconsideração do negócio jurídico pactuado
Da falta de comprovação dos requisitos para configurar vínculo trabalhista
Vício material
Do mérito
Do afastamento do entendimento da fiscalização - Ilações o relatório fiscal
Do quadro societário e constituição das empresas
Do objeto social
Falta de estrutura administrativa
Da exclusividade
Da matéria prima
Dos faturamentos
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
12
Da majoração da multa
Dos valores lançados a maior
Das deduções do salário família e maternidade pagos pela terceira empresa
Dos valores pagos a maior da empresa terceirizada
Das parcelas tributadas indevidamente - contrariedade à jurisprudência do STJ
Da perícia
Conclusão
156) A fiscalização entendeu que a impugnante simulou operações com terceiras
empresas, visando reduzir sua carga tributária, ao não recolher as contribuições
para outras entidades.
157) A impugnante demonstrou que:
• A sujeição passiva está equivocada;
• A operação realizada entre as empresas foi legal;
• Não foi comprovada a subordinação e pessoalidade entre os empregados das
terceiras empresas e a impugnante;
•
Não foi comprovada qualquer ingerência da impugnante nas
decisões/administração da terceira empresa;
• As notas fiscais emitidas que suportavam as operações de industrialização por
encomenda se deram conforme previsto na legislação e não houve qualquer
comprovação de subfaturamento;
• Inexistiu a sonegação;
• As provas juntadas ou não provam o alegado ou se referem a período posterior
ao lançado; e,
• Não foi comprovado dolo nas operações para suportar a majoração da multa;
• Foram lançados valores a maior.
158) São por estas razões que o lançamento deve ser afastado.
Do pedido
159) ANTE O EXPOSTO, requer seja recebida a presente impugnação para fins de:
a) Declarar a nulidade do auto de infração em debate, em face das preliminares
apontadas;
b) No caso de ultrapassadas as preliminares, requer a realização de perícia;
c) No mérito, seja declarada a improcedência do lançamento realizado;
d) Em sendo mantido o lançamento, devem ser ajustados os valores exigidos a fim
de que:
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
13
d.1) sejam afastadas as parcelas tributadas indevidamente, bem como
compensadas as parcelas já pagas e utilizadas as deduções legalmente previstas;
d.2) seja afastada a majoração da multa aplicada, já que não fundamentada e não
explicitada qual a norma efetivamente utilizada.
Os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento, em 01/07/2014, por
via postal e apresentaram impugnações em 10/07/2014:
 PAULO RENATO REICHERT – ciência AR de fl. 1.145 e impugnação (fls.
1.276/1.317), acompanhada de instrumento de procuração (fls. 1.318/1.319);
 EUNICE MARIA FERREIRA GUIMARÃES REICHERT - ciência AR de fl. 1.146 e
impugnação (fls. 1.188/1.229), acompanhada de instrumento de procuração (fls.
1.230/1.231);
 PAULO RENATO REICHERT JUNIOR - ciência AR de fl. 1.147 e impugnação (fls.
1.232/1.273), acompanhada de instrumento de procuração (fls. 1.274/1.275) e
 ANA PAULA REICHERT – ciência AR de fl. 1.148 e impugnação (fls. 1.320/1.359),
acompanhada de instrumento de procuração (fls. 1.360/1.361).
Os argumentos das impugnações estão sintetizados nos tópicos abaixo:
Dos fatos
Do lançamento
Do direito
Da preliminar em face da(o) impugnante
Da responsabilidade solidária
Do art. 124
Do art. 135 do CTN
Violação da ampla defesa e do contraditório
Não aplicabilidade ao caso
Das preliminares frente à pessoa jurídica
Nulidade do lançamento no que se refere à majoração da multa aplicada de 150%
1a Nulidade — Falta de fundamentação e indicação da norma infringida
2a Nulidade — violação da ampla defesa e contraditório
Da sujeição passiva equivocada
Violação à ampla defesa e contraditório - Falta de intimação de terceiros
Da impossibilidade de desconsideração do negócio jurídico pactuado
Da falta de comprovação dos requisitos para configurar vínculo trabalhista
Vício material
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
14
Do mérito
Do afastamento do entendimento da fiscalização - ilações o relatório fiscal
Do quadro societário e constituição das empresas
Do objeto social
Falta de estrutura administrativa
Da exclusividade
Da matéria prima
Dos faturamentos
Da majoração da multa
Dos valores lançados a maior
Das deduções do salário família e maternidade pagos pela terceira empresa
Dos valores pagos a maior da empresa terceirizada
Das parcelas tributadas indevidamente - contrariedade à jurisprudência do STJ
Da perícia
Conclusão
197) A fiscalização entendeu que a empresa a qual a impugnante é sócia simulou
operações com terceiras empresas, visando reduzir sua carga tributária, ao não
recolher as contribuições para outras entidades.
198) A impugnante demonstrou que:
• A base legal da responsabilidade da impugnante foi equivocada;
• A sujeição passiva está equivocada;
• A operação realizada entre as empresas foi legal;
• Não foi comprovada a subordinação e pessoalidade entre os empregados das
empresas envolvidas;
• Não foi comprovada qualquer ingerência da empresa principal lançada nas
decisões/administração da terceira empresa;
• As notas fiscais emitidas que suportavam as operações de industrialização por
encomenda se deram conforme previsto na legislação e não houve qualquer
comprovação de subfaturamento;
• Inexistiu a sonegação;
• As provas juntadas ou não provam o alegado ou se referem a período posterior
ao lançado; e,
• Não foi comprovado dolo nas operações para suportar a majoração da multa;
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
15
• Foram lançados valores a maior. 199) São por estas razões que o lançamento
deve ser afastado.
Do pedido
200) ANTE O EXPOSTO, requer seja recebida a presente impugnação para fins de:
a) Declarar a nulidade do auto de infração em debate, em face das preliminares
apontadas;
b) No caso de ultrapassadas as preliminares, requer a realização de perícia;
c) No mérito, seja declarada a improcedência do lançamento realizado;
d) Em sendo mantido o lançamento, devem ser ajustados os valores exigidos a fim
de que:
d.1) sejam afastadas as parcelas tributadas indevidamente, bem como
compensadas as parcelas já pagas e utilizadas as deduções legalmente previstas;
d.2) seja afastada a majoração da multa aplicada, já que não fundamentada e não
explicitada qual a norma efetivamente utilizada.
O responsável solidário JOÃO PEDRO REICHERT tomou ciência do lançamento em
01/07/2014 (AR de fl. 1.149) e apresentou impugnação em 10/07/2014 (fls. 1.362/1.373),
acompanhada de instrumento de procuração (fls. 1.374/1.375), com os argumentos sintetizados
nos tópicos abaixo:
Dos fatos
Do lançamento
Do direito
Da responsabilidade solidária
Do art. 124
Do art. 135 do CTN
Violação da ampla defesa e do contraditório
Não aplicabilidade ao caso
Conclusão
48)A fiscalização entendeu que a empresa do qual o impugnante, ao realizar
industrialização por encomenda, teria participado de uma simulação para reduzir
a tributação de outra empresa.
49)0 impugnante demonstrou que não é gerente ou sócio das empresas, mas
mero empregado, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado.
50)Por isso que o lançamento deve ser afastado.
Do pedido
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
16
51) ANTE O EXPOSTO, requer seja recebida a presente impugnação para afastar a
responsabilidade do impugnante, pois nulo o auto de infração em debate, em face
das preliminares apontadas.
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG), em sessão de 15 de janeiro de 2015, no acórdão no 02-63.390 (fls. 1.402/1.440 e
págs. PDF 1.400/1.438), julgou parcialmente procedentes as impugnações apresentadas por
EUNICE MARIA FERREIRA GUIMARÃES e JOÃO PEDRO REICHERT, excluindo-os do polo passivo,
mantendo os créditos tributários objetos do presente processo, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 1.402 e pág. PDF 1.400):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado
pelo contribuinte em desconformidade com a lei com o objetivo de reduzir o
montante do tributo devido.
IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de fato gerador relativo a segurados
obrigatoriamente vinculados ao regime geral da previdência social.
MULTA AGRAVADA.
A ocorrência de fraude impõe o agravamento da multa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Em decorrência da exclusão de EUNICE MARIA FERREIRA GUIMARÃES e JOÃO
PEDRO REICHERT do polo passivo das autuações, houve a interposição de recurso de ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF), nos termos do
artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235 de 1972 (fl. 1.403 e pág. PDF 1.401).
Dos Recursos Voluntários
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
17
O contribuinte BOX PALMILHAS LTDA foi cientificado do acórdão da DRJ em
28/01/2015 (AR de fl. 1.481 e pág. PDF 1.479) e os responsáveis solidários PAULO RENATO
REICHERT, em 27/01/2015 (AR de fl. 1.482 e pág. PDF 1.480); PAULO RENATO REICHERT JÚNIOR,
em 27/01/2015 (AR de fl. 1.483 e pág. PDF 1.481); ANA PAULA REICHERT, em 27/01/2015 (AR de
fl. 1.484 e pág. PDF 1.482); EUNICE MARIA FERREIRA GUIMARÃES REICHERT, em 27/01/2015 (AR
de fl. 1.485 e pág. PDF 1.483) e JOÃO PEDRO REICHERT, em 27/01/2015 (AR de fl. 1.486 e pág. PDF
1.484) e interpuseram recursos voluntários em 18/02/2015, conforme abaixo:
 BOX PLANILHAS LTDA
O contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1.488/1.516 e págs. PDF
1.486/1.514) com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
Dos fatos
Do direito
Das preliminares
Nulidade do lançamento por exigência de valores com base em lei anterior
Das preliminares frente à pessoa jurídica
Nulidade do lançamento no que se refere à majoração da multa aplicada de 150%
1a Nulidade — Falta de fundamentação e indicação da norma infringida
2a Nulidade — violação da ampla defesa e contraditório
Da sujeição passiva equivocada
Violação à ampla defesa e contraditório - Falta de intimação de terceiros
Da impossibilidade de desconsideração do negócio jurídico pactuado
Da falta de comprovação dos requisitos para configurar vínculo trabalhista
Vício material
Do mérito
Do afastamento do entendimento da fiscalização - ilações o relatório fiscal
Do quadro societário e constituição das empresas
Do objeto social
Falta de estrutura administrativa
Da exclusividade
Da matéria prima
Dos faturamentos
Da majoração da multa
Dos valores lançados a maior
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
18
Das deduções do salário família e maternidade pagos pela terceira empresa
Dos valores pagos a maior da empresa terceirizada
Das parcelas tributadas indevidamente - contrariedade à jurisprudência do STJ
Da perícia
Conclusão
Do pedido
150) ANTE O EXPOSTO, requer seja recebido o presente recurso para fins de:
a) Declarar a nulidade do auto de infração em debate, em face das preliminares
apontadas;
b) No caso de ultrapassadas as preliminares, requer a realização de perícia;
c) No mérito, seja declarada a improcedência do lançamento realizado;
d) Em sendo mantido o lançamento, devem ser ajustados os valores exigidos a fim
de que:
d.1) sejam afastadas as parcelas tributadas indevidamente, bem como
compensadas as parcelas já pagas e utilizadas as deduções legalmente previstas;
d.2) seja afastada a majoração da multa aplicada, já que não fundamentada e não
explicitada qual a norma efetivamente utilizada.
 PAULO RENATO REICHERT (fls. 1.519/1.553 e págs. PDF 1.517/1.551); PAULO RENATO
REICHERT JÚNIOR (fls. 1.556/1.590 e págs. PDF 1.554/1.588) e ANA PAULA REICHERT (fls.
1.593/1.627 e págs. PDF 1.591/1.625)
Os responsáveis solidários interpuseram recursos voluntários com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
Dos fatos
Do direito
Da preliminar em face da recorrente
Da responsabilidade solidária
Do art. 124
Do art. 135 do CTN - violação da ampla defesa e do contraditório
Das preliminares frente à pessoa jurídica
Nulidade do lançamento no que se refere à majoração da multa aplicada de 150%
1a Nulidade — Falta de fundamentação e indicação da norma infringida
2a Nulidade — violação da ampla defesa e contraditório
Da sujeição passiva equivocada
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
19
Violação à ampla defesa e contraditório - Falta de intimação de terceiros
Da impossibilidade de desconsideração do negócio jurídico pactuado
Da falta de comprovação dos requisitos para configurar vínculo trabalhista
Vício material
Do mérito
Do afastamento do entendimento da fiscalização - ilações o relatório fiscal
Do quadro societário e constituição das empresas
Do objeto social
Falta de estrutura administrativa
Da exclusividade
Da matéria prima
Dos faturamentos
Da majoração da multa
Dos valores lançados a maior
Das deduções do salário família e maternidade pagos pela terceira empresa
Dos valores pagos a maior da empresa terceirizada
Das parcelas tributadas indevidamente - contrariedade à jurisprudência do STJ
Da perícia
Conclusão
Do pedido
179) ANTE O EXPOSTO, requer seja recebido o presente recurso para fins de:
a) Declarar a nulidade do auto de infração em debate, em face das preliminares
apontadas;
b) No caso de ultrapassadas as preliminares, requer a realização de perícia;
c) No mérito, seja declarada a improcedência do lançamento realizado;
d) Em sendo mantido o lançamento, devem ser ajustados os valores exigidos a fim
de que:
d.1) sejam afastadas as parcelas tributadas indevidamente, bem como
compensadas as parcelas já pagas e utilizadas as deduções legalmente previstas;
d.2) seja afastada a majoração da multa aplicada, já que não fundamentada e não
explicitada qual a norma efetivamente utilizada.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
20

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
DO RECURSO DE OFÍCIO
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício.
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de
fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de recurso de ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do recurso de ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103,
assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, a decisão recorrida manteve os créditos objetos do presente
processo, excluindo do polo passivo da obrigação tributária os responsáveis solidários EUNICE
MARIA FERREIRA GUIMARÃES e JOÃO PEDRO REICHERT.
A tabela abaixo demonstra que o montante do crédito tributário, correspondente à
soma do principal e da multa de ofício, exonerado dos referidos responsáveis solidários é inferior
ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se o não
conhecimento do recurso de ofício:
Instrumento
Valor (R$)
Principal
Multa
(Principal + Multa)
AI-DEBCAD 51.060.488-9
810.185,54
1.215.278,40
2.025.463,94
AI-DEBCAD 51.060.489-7
211.590,43
317.385,74
528.976,17
Total
1.021.775,97
1.532.664,14
2.554.440,11
Em vista dessas considerações, conclui-se que o recurso de ofício não deve ser
conhecido tendo em vista ser o valor exonerado inferior ao novo limite de alçada.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Requisitos de Admissibilidade dos Recursos Voluntários.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
21
Os recursos interpostos pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários são
tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade razão pela qual devem ser
conhecidos.
Do cotejo das razões recursais dos recursos voluntários interpostos pelo
contribuinte e pelos responsáveis solidários constatou-se que, com exceção da insurgência por
parte dos responsáveis solidários quanto à atribuição das responsabilidades solidárias, os demais
argumentos são idênticos em todos os recursos e se constituem em reprodução daqueles
apresentados nas impugnações, de modo que a análise dos mesmos se dará de forma tópica,
aproveitando-se, no que couber, os fundamentos comuns às respectivas defesas.
PRELIMINARES
A constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício, como
atividade administrativa vinculada, nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN)1, exige
do fisco a estreita observância à legislação de regência, de forma que todo o procedimento fiscal
instaurado abarque os requisitos legais exigidos.
A inobservância à legislação que rege o lançamento fiscal, ou ainda de seus
requisitos, implica invariavelmente em nulidade do procedimento administrativo, eis que na
maioria das vezes sugere cerceamento do direito de defesa, impondo o seu reconhecimento pela
própria Administração.
Ocorre que não é o caso do lançamento em análise, já que se reveste de todas as
formalidades legais. Não houve o cerceamento do direito à ampla defesa, na medida em que o
procedimento fiscal traz em seu bojo todos os elementos necessários para a perfeita compreensão
do débito, sua origem e seus fundamentos legais.
Em verdade, o lançamento encontra-se devidamente fundamentado, tanto pelos
motivos fáticos quanto de direito, conforme se pode aferir na “descrição sumária da infração” e
nos “dispositivos legais da gradação da multa aplicada”, que traz toda a legislação que apoia e
autoriza a postura da fiscalização, não restando omisso em nenhum ponto, não havendo qualquer
imprecisão ou inexatidão a ser reconhecida.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
22
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
A regra constante do inciso I se refere a pressuposto subjetivo (agente competente)
de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), enquanto a regra insculpida no inciso II
atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência ao princípio
constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo fiscal.
O que interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II trata da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a razão
pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos princípios do
contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência da falta de
elemento essencial à sua formação.
A nulidade prevista no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972
consubstancia-se na falta de apreciação de argumento defesa do contribuinte, sendo que, no caso
concreto, a autoridade julgadora de 1a instância bem analisou todos os argumentos trazidos pelo
ora Recorrente. Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não ocorreu no caso em análise.
Após essas considerações iniciais , as alegações de nulidade não se sustentam, de
modo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos neste ponto,
cujo excerto segue abaixo reproduzido (fls. 1.420/1.422 e págs. PDF 1.418/1.420), com os quais
concordo, motivo pelo qual os utilizo como razão de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, inciso
I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023:
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MAJORAÇÃO DA MULTA APLICADA DE 150 %.
Ao contrário do que alegam os impugnantes, a fiscalização não deixou de indicar o
fundamento de aplicação da multa majorada, isso é o que se percebe pela leitura
do relatório fiscal, no qual à fl. 22 (item 3.3) consta expressamente que a multa
majorada foi aplicada com fundamento na legislação previdenciária modificada
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
23
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, conforme a Lei no
9.430/1996, artigo 44, § 1o.
Por sua vez, o autuado e as demais pessoas arroladas como responsáveis
solidários pela fiscalização receberam como parte integrante da autuação o
relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD de fls. 11/12 e fls. 20/21 no qual
consta no título “Fundamentos Legais dos Acréscimos Legais”, no item 703, a
indicação e a citação dos dispositivos que, combinados com os fatos narrados no
relatório fiscal que caracterizaram uma das práticas descritas na Lei no
4.502/1964, artigos 71 a 73, obrigou a fiscalização, em razão do que determina o
CTN, artigo 142, a aplicação da multa agravada (duplicada) de 150%.
Observa-se que a fiscalização, considerando que qualquer das três condutas
tipificadas nos artigos de 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, impõe (por força do que
estabelece a Lei no 9.430/1996, artigo 44, § 1o) a aplicação duplicada da multa
prevista no inciso I do mesmo artigo (multa de 75%), optou por informar sobre a
aplicação da multa agravada antes de indicar qual foi a conduta das pessoas
arroladas no relatório fiscal apta a ensejar tal agravamento. Isso é o que se
depreende da leitura do item 3.4 do relatório fiscal (fl. 22) quando se lê “Em
decorrência dos fatos que ao longo deste relatório serão demonstrados”.
A leitura do relatório fiscal, sobretudo nos tópicos relativos à conclusão fiscal, não
deixa qualquer dúvida que a fiscalização, em razão de todos os fatos e
circunstâncias narradas, concluiu que houve prática de fraude/simulação com a
participação dos sócios e procuradores.
Não há como querem fazer crer os impugnantes, qualquer prejuízo ao exercício
do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois os fundamentos fáticos que
ensejaram o agravamento são descritos pormenorizadamente no relatório fiscal.
Tal circunstância, aliada ao conteúdo da conclusão fiscal, é suficiente para que,
com base na legislação citada pela fiscalização, a autuada e os demais sujeitos
passivos solidários identificassem qual a conduta que ensejou o agravamento, de
modo a trazer, caso quisessem elementos aptos a refutar as conclusões fiscais.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA
Ao contrário do entendimento dos impugnantes não há qualquer equívoco
quanto à imputação dos créditos apurados. Isso porque, conforme se depreende
do relatório fiscal, os fatos que ensejaram o lançamento das contribuições
patronais não foram relativos à exclusão da Jotapeflex do regime de tributação
denominado Simples Nacional. (grifos nossos)
O lançamento decorreu da constatação de que, como se verá, para fins
tributários/previdenciários, no período considerado pela fiscalização, a real
contratante dos segurados formalizados na Jotapeflex (optante pelo Simples) é a
autuada, e que, tal formalização constituiu simulação/fraude com vistas a eximir a
Box de contribuições patronais previdenciárias e para terceiros (que seriam
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
24
devidas por ela) tendo em vista que a Jotapeflex, por ser optante pelo Simples
Nacional, gozava de um regime diferenciado de tributação.
A própria autuada no item 40 de sua peça de defesa demonstra haver
compreendido os motivos de sua imputação.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
Essa também é a razão pela qual a Jotapeflex não foi intimada de atuação que não
diz respeito a essa pessoa jurídica. A ausência de intimação nesse caso, ao
contrário do alegado por ocasião da impugnação, antes de demonstrar que foi
desconsiderada a personalidade jurídica da Jotapeflex, indica que a fiscalização,
corretamente, ao constatar que a vinculação dos segurados formalizados naquela
sociedade (em razão de fraude/simulação, praticada com o apoio dos sócios e
administradores), na realidade, se deu com a autuada, apurou as contribuições
patronais não recolhidas e imputando-lhe tais obrigações.
Como se vê, não houve desconsideração da personalidade jurídica da Jotapeflex.
O que ocorreu é que a fiscalização, considerando o que dispõe o CTN, artigo 142 e
artigo 149, inciso VII, a Lei no 11.457/2007, artigo 2o e 3o e a Lei no 10.593/2002,
artigo 6o, desconsiderou a relação formal e considerou a relação real entre a Box
e os segurados formalizados como vinculados à Jotapeflex.
Além disso, decorre do modo de operação e da natureza da fraude praticada,
como se verá, que tanto a Box como os seus sócios tem (sic) acesso aos
documentos apreciados pela fiscalização e considerados para fundamentar as
conclusões fiscais.
Ademais, como a conduta fraudulenta, como se verá, foi praticada com a
participação de pessoas físicas, dentre as quais os sócios e administradores da
Jotapeflex, tendo sido essas pessoas intimadas da atuação, tem-se que eles
poderiam trazer aos autos eventuais elementos para desconstituir as conclusões
fiscais.
Dessa feita é desnecessária a intimação da Jotapeflex, não havendo que ser falar
em cerceamento do direito ao contraditório e da ampla defesa.
ABUSO DE FORMA
A defesa diz que não ocorreu abuso de forma, pois não houve cisão de uma
sociedade para que uma delas pudesse se valer de um regime simplificado de
tributação.
Contudo, a inocorrência de cisão, no presente caso, não é capaz de explicar, por
exemplo: (a) por que uma pessoa jurídica com objeto industrial teria tão poucos
segurados empregados, (b) por que razões, a fiscalização ao visitar o
estabelecimento que é compartilhado (formalmente) pelas duas pessoas jurídicas
não vislumbrou seu processo industrial, (c) por que, no que seria a contabilidade
da Jotapeflex, não há despesas inerentes a qualquer empresa (como despesas
com energia elétrica) ou despesas decorrentes do processo industrial (como a
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
25
aquisição de EPI), mas na contabilidade do impugnante (que, como quer fazer
crer, terceiriza todo o seu processo produtivo) há os registros dessas despesas.
Esclareça-se que a estabilidade do faturamento e das despesas/custos com
pessoal da Box (conforme alegação) é vislumbrada no período da autuação
porque a formalização de exploração de suas empresas por pessoa jurídicas
distintas, ao invés da exploração de uma única empresa, conforme constatado, é
anterior ao período fiscalizado. Portanto, no quadro citado pela autuada no item
58 de sua peça de defesa, não é a variação do faturamento e dos custos/despesas
com pessoal fator significativo para demonstrar a simulação/fraude, mas a
representatividade desses custos/despesas sob a receita total e a
representatividade desses custos/despesas com os custos totais, tudo, em
confronto com os valores dos custos de mesma natureza e do faturamento
registrados como se fossem auferidos pela Jotapeflex.
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS
As alegações no sentido de que teria faltado a comprovação dos requisitos da
relação de emprego também não podem prosperar.
A natureza do vínculo dos trabalhadores com a autuada e, portanto, o
preenchimento dos requisitos para que sejam considerados segurados
empregados conforme a legislação que rege o Regime Geral de Previdência Social
– RGPS (notadamente a Lei no 8.212/1991 e a Lei no 8.213/1991) é evidenciada
pela natureza da fraude/simulação adotada.
Como visto, foram formalizadas, pela Jotapeflex (optante pelo Simples Nacional),
a contratação e a remuneração de empregados que não atuaram em
empreendimento explorado por essa pessoa jurídica, mas que representaram a
maior parte da força de trabalho da única empresa efetivamente desenvolvida no
período considerado na autuação, qual seja, aquela explorada pela Box Palmilhas
(autuada).
A característica da simulação/fraude adotada que, logicamente, demandou a
ingerência da autuada (por meio de seus sócios e administradores) na
formalização de atos na Jotapeflex, não deixa dúvidas que os segurados foram
formalizados na condição em que prestaram serviços para o desenvolvimento do
objeto social.
Diante da constatação de que apenas uma das pessoas jurídicas explorou seu
objeto social no período da ocorrência dos fatos geradores (a autuada) e
considerando-se a finalidade da fraude/simulação adotada (reduzir contribuições
patronais previdenciárias e para terceiros), a condição de segurado junto ao RGPS,
de cada trabalhador, é aquela com a qual foi formalizado na Jotapeflex.
Assim, se um trabalhador foi formalizado como segurado empregado na
Jotapeflex é porque a autuada considera que a prestação de serviços se deu em
caráter não eventual, de forma remunerada e com subordinação.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
26
(...)
Com base em tais fundamentos, rejeita-se as preliminares de nulidade, uma vez que
não houve no acórdão recorrido, a preterição ao direito de defesa conforme disposto no artigo 59,
inciso II do Decreto no 70.235 de 1972, porquanto a autoridade julgadora de 1a instância não
deixou de apreciar quaisquer argumentos de defesa do contribuinte.
MÉRITO
No recurso voluntário os Recorrentes apenas reproduzem as mesmas arguições das
impugnações, que foram devidamente rechaçadas pelo juízo a quo, cujo excerto segue
reproduzido abaixo (fls. 1.423/1.440 e págs. PDF 1.421/1.438). Por concordar com os fundamentos
apresentados, adoto-os como razão de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I do RICARF:
(...)
PARCELAS TRIBUTADAS. AUSENCIA DE VALORES LANÇADOS A MAIOR
Ora, tal constatação também revela que as alegações dos impugnantes de que
teriam sido incluídos rubricas/parcelas sobre as quais não há incidência de
contribuições previdenciárias também não podem prosperar.
Conforme relatório fiscal, os valores das bases de cálculo considerados no
lançamento foram aferidos e representam as mesmas bases de cálculo que foram
formalizadas pela Jotapeflex (portanto com ciência e participação da autuada).
Dessa feita, tem-se que não houve a inclusão de valores pagos/devidos a
segurados que não representam fatos geradores de contribuições previdenciárias,
pois a composição das bases de cálculo decorre do entendimento da autuada,
que, inclusive (conforme informação fiscal não contestada pelos impugnantes)
teve sua contabilidade, folhas de pagamento e GFIP, elaboradas pela mesma
pessoa jurídica e adotou os mesmo códigos de rubricas e contas contábeis
daquelas contidas nos documentos elaborados em nome da Jotapeflex.
(...)
INOCORRENCIA DE BIS IN IDEM. VALORES DE TRIBUTOS RECOLHIDOS E
BENEFÍCIOS PAGOS PELA JOTAPEFLEX
Depreende-se da leitura do relatório fiscal que os valores lançados se referem a
contribuições previdenciárias para outras entidades e fundos devidas pela
autuada e não pela Jotapeflex, pois apesar de terem ocorrido os fatos geradores
considerados na autuação, conforme relato fiscal não desmentido pelos
impugnantes, não há comprovação de que tenha sido realizado o recolhimento
das contribuições patronais ou sua declaração por meio de GFIP pela autuada.
A IN RFB no 900, vigente em relação aos fatos geradores considerados nas
autuações, determinava que:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
27
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia
da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 23 de dezembro
de 2011:
2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de
Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I, ou mediante o
formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos
quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 3o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração conferida
por instrumento público ou por instrumento particular com firma
reconhecida, termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou
decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.
[...]
§ 12. O pedido de restituição de tributos administrados pela RFB,
abrangidos pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, deverá ser formalizado por meio do formulário Pedido
de Restituição, constante do Anexo I.
[...]
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subseqüentes.
[...]
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. [...]
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
28
Art. 56. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
tributo administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
Por sua vez a IN RFB no 1.300, de 20/11/2012, vigente por ocasião das autuações
dispõe que:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia
da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados conforme o
disposto nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao reembolso de quotas
de salário-família e salário-maternidade, bem como à restituição e à
compensação relativas a:
I - contribuições previdenciárias:
a) das empresas e equiparadas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço, bem como sobre o valor bruto da
nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho;
Art. 2 o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de
tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido; II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; ou
[...]
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
[...]
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de
Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
29
Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a
esta Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 3o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração conferida
por instrumento público ou por instrumento particular com firma
reconhecida, termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou
decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.
[...]
§ 12. O pedido de restituição de tributos administrados pela RFB,
abrangidos pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, deverá ser formalizado por meio do formulário Pedido
de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, inclusive o decorrente de retenção indevida, ressalvada a
hipótese do art. 8o. ( grifo nosso)
[...]
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
[...]
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (grifo
nosso)
[...]
Art. 68. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
tributo administrado pela RFB, com créditos de terceiros. (grifo nosso).
Resta evidenciado, pelos dispositivos transcritos, que os valores que tenham sido,
eventualmente, recolhidos por um sujeito passivo de forma indevida ou a maior
são de titularidade desse sujeito passivo, e somente podem ser pleiteados por ele
ou por pessoa autorizada a representá-lo.
Portanto, no presente caso, considerando-se que existe uma pessoa jurídica
denominada Jotapeflex, eventuais recolhimentos efetuados indevidamente em
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
30
nome dessa pessoa jurídica na sistemática do Simples Nacional somente são
devidas a ela.
Além disso, conforme legislação transcrita, não há autorização para que se
compensem valores pagos indevidamente no regime do Simples Nacional com
contribuições previdenciárias patronais devidas pelas empresas em geral.
Conforme também se depreende das normas citadas eventuais recolhimentos
indevidos em nome da Jotapeflex podem ser objeto de pedido de restituição a ser
requerida, exclusivamente, por ela, nos termos do que dispõe a IN RFB no 1.300,
de 20/11/2012, tendo, dentre outros fundamentos, o pagamento das
contribuições tratadas no presente processo pela autuada.
Conclui-se que tais circunstâncias afastam a possibilidade de ocorrência de bis in
idem tributário.
Também não há autorização normativa que permita que valores de salário família
ou de salário-maternidade sejam restituídos a pessoa jurídica diversa daquela em
nome da qual os pagamentos foram formalizados e em nome da qual tenham sido
declarados em GFIP (no caso a Jotapeflex).
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL
Pelo exposto, também não encontra amparo na realidade à alegação de que
haveria vício de natureza material conforme alegado pelos impugnantes, pois a
ocorrência dos fatos geradores, e a existência de todos os elementos que fizeram
nascer à obrigação tributária formalizada pelas autuações, estão suficientemente
detalhadas no relatório fiscal e seus anexos.
FRAUDE. FORMALIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Conforme relatório fiscal, os atos constitutivos da autuada e da Jotapeflex
apontam que a sede dessas duas pessoas jurídicas sempre esteve em Nova Hartz
(RS), tendo sido formalizado como endereço de ambas, a partir de 20/12/1999:
Rua Guilherme Albino Muller, no 612, salas 1 a 6, bairro Centro. Ainda de acordo
com o relatório fiscal, ambas pessoas jurídicas têm como principal atividade
econômica, aquela enquadrada no código 15.40-8-00 da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE (Fabricação de partes para calçado de qualquer
material). Tendo sido com essa CNAE que se declararam por meio de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Tais informações são corroboradas pelas cópias dos instrumentos de contrato
social e alterações de fls. 49/74 e fls. 252/270.
De acordo com o relatório fiscal, em diligência a Rua Guilherme Albino Muller, no
612, para lavratura do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, na autuada
e na Jotapeflex, a fiscalização foi recebida por Valmor Malacarne e João Pedro
Reichert (filho de Paulo Renato Reichert e de Eunice Maria Ferreira).
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
31
Valmor Malacarne informou ser o diretor financeiro das duas pessoas jurídicas e
que executa seu trabalho naquele endereço, onde possui uma sala própria. Os
impugnantes não refutam tal informação.
Por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB (Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS),
verificou-se que Valmor Malacarne consta relacionado nas GFIP entregues desde
20/12/2006, pela empresa Indústria de Matrizaria Ral Ltda, CNPJ no
90.245.432/0001-55, de propriedade do Sr. Paulo Renato Reichert e Eunice Maria
Ferreira Guimarães Reichert, tendo sido declarado no código 1231 da
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – “Diretores Administrativos e
Financeiros”. Tal informação é corroborada pela tela impressa de consulta aos
sistemas informatizados da RFB de fl. 270.
Verificou-se, ainda, que atualmente as GFIP entregues pela Indústria de Matrizaria
Ral Ltda apresentam apenas as informações de Valmor Malacarne, Paulo Renato
Reichert e Eunice Maria Ferreira Guimarães Reichert, respectivamente, segurado
empregado e os demais os sócios.
Valmor Malacarne recepcionou, com exceção do TIPF, todos os demais termos
lavrados (endereçados por via postal para o endereço de sede das pessoas
jurídicas mencionadas) com solicitação para apresentação de documentos pela
autuada e pela Jotapeflex.
Conforme informação fiscal, o acesso ao prédio que abrigaria as duas empresas
tem entrada comum, através da Rua Guilherme Albino Muller, 612, sendo o
prédio locado. Especificamente, a autuada ocupa algumas salas existentes na
parte superior do pavilhão industrial, dando-lhes a denominação de escritório.
Nesse espaço estão as salas dos sócios, da telefonista, do diretor financeiro
(Valmor Malacarne), a cozinha, a sala de reuniões e o arquivo morto. A Jotapeflex
ocupa todo o restante do pavilhão, onde se encontram as máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo. A parte inferior do pavilhão
abriga também o departamento de recursos humanos e uma outra pequena sala
para reuniões (utilizada para recepção da fiscalização).
De fato, não existe óbice para que uma pessoa jurídica explore seu objeto social
no mesmo endereço de outra, como alegam os impugnantes, contudo no
presente caso, percebe-se que não há um simples compartilhamento de áreas. De
acordo com as informações fiscais, não infirmadas pelos impugnantes, não há
como saber onde termina a atividade relativa a uma empresa e onde se inicia a
atividade de outra.
Também depõe contra a tese dos impugnantes de que no período considerado
pela fiscalização haveria a exploração de duas empresas distintas, sendo a
Jotapeflex contratada pela autuada para prestação de serviços de industrialização
(conforme formalizado), o fato do diretor financeiro ser comum.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
32
Como é notório, dada a natureza das duas pessoas jurídicas, sociedades
empresárias, sendo uma delas prestadora de serviços e a outra tomadora desses
serviços, seus interesses financeiros são conflitantes (caso de fato houvesse duas
empresas exploradas no período).
Da perspectiva financeira, caso se tratasse de empreendimentos distintos, como
alegam os impugnantes, a prestadora dos serviços esperaria receber os valores
faturados no menor prazo possível e sem qualquer restrição ou desconto, e a
tomadora dos serviços preferiria pagar no maior prazo possível e realizando todos
os descontos e restrições.
Ora, o fato da mesma pessoa, Valmor Malacarne, executar a função de diretor
financeiro para o tomador (cliente) e o prestador de serviços (fornecedor), no
mínimo, atenta com o pressuposto da existência de empresas distintas e
autônomas, e corrobora a conclusão fiscal que, ao contrário do formalizado, havia
um único empreendimento (o da autuada).
Ainda conforme informações fiscais, não infirmadas pelos impugnantes: (a) tanto
a Box Palmilhas quanto a Jotapeflex utilizaram o mesmo software, e adotam o
mesmo leiaute de plano de contas contábil, a mesma tabela de rubricas da folha
de pagamento e se valeram dos serviços do mesmo contador, (b) conforme
quadro (item 4.2.3.1.1 do relatório fiscal), percebe-se pela análise da relação
massa salarial x faturamento, que os custos/despesas com pessoal estão
registrados de forma desproporcional nas duas pessoas jurídicas, onerando quase
que exclusivamente, a Jotapeflex, optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, (c) conforme quadro incluído no
item fl. 4.2.3.1.5.1, de acordo com as informações prestadas pelas Box e
Jotapeflex por meio da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS do ano de
1998, constatou-se que houve movimentação de trabalhadores entre elas, com a
primeira ocorrendo em novembro de 1998, quando a Box reduziu o seu efetivo de
mão-de-obra em 80%, (d) as transferências de empregados ocorridas em
3/11/1998 foram as primeiras movimentações de trabalhadores promovidas pela
Jotapeflex que teria iniciado as suas atividades segundo seus atos constitutivos,
em 1/4/1998, (e) os trabalhadores transferidos continuaram a desempenhar as
mesmas atividades e a receber os mesmos salários, saindo da Box ao final de
outubro de 1998 e iniciando na Jotapeflex no início do mês seguinte, (f) a
Jotapeflex somente auferiu receitas com a prestação de serviços em favor da Box,
(g) todas as matérias-primas utilizadas no processo produtivo da Jotapeflex (que
nada vende ou compra) são de propriedade da autuada, (h) a Jotapeflex fornece a
Box exclusivamente a mão-de-obra necessária para a confecção das palmilhas.
As cópias de telas impressas juntadas às fls. 328/344 evidenciam que de fato
houve transferência entre segurados da Box para Jotapeflex, tendo sido
formalizado o encerramento do contrato de trabalho de segurados em outubro na
Box e a admissão desses mesmos segurados na Jotapeflex (por exemplo, isso é o
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
33
que se observa com relação a Abílio Germano Vilbert e Helberto Realdo
Kautzmann, conforme documentos de fls. 336 e 342).
Tais constatações reforçam a conclusão fiscal de que, a autuada é quem de fato
contratou trabalhadores para atuar em sua empresa e que a formalização dessas
contratações e respectivas remunerações como se fossem efetuadas pela
Jotapeflex se deu com vistas a reduzir ilicitamente as contribuições
previdenciárias e para terceiros a serem pagas, haja vista que a Jotapeflex era
optante por regime simplificado de tributação em que as alíquotas das
contribuições são significativamente reduzidas.
De acordo com o relatório fiscal, a autuada e a Jotapeflex foram intimadas à
apresentação de documentação técnica dos sistemas informatizados da folha de
pagamento e contabilidade. A Box apresentou o Contrato de Locação de Licença
de Uso e Manutenção Preventiva e Corretiva do Software Siger – Sistema
Integrado de Gestão Empresarial, estabelecido com a Rech Informática Ltda. A
Jotapeflex apresentou declaração fornecida pela Box na qual consta que os
serviços contratados por ela junto à Rech também são utilizados pela Jotapeflex.
Os documentos juntados às fls. 369/372 corroboram as informações fiscais.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, constatou-se que as faturas de prestação
de serviços emitidas pela empresa Rech foram contabilizadas como despesas da
Box, conforme registro contábil efetuado à conta “4.2.10.001.04172 – Desp c/
processamento de dados”. Inexistindo qualquer registro de despesas dessa
natureza na Jotapeflex de 01/2009 a 12/2011. Os impugnantes não infirmam essa
informação.
Segundo a fiscalização, também foram contabilizadas como despesas da Box, na
mesma conta contábil, valores pagos as outras empresas, como a Mérito
Processamento de Dados Ltda, cujo sócio-administrador é o Sr. Sérgio Rogério
Lampert, responsável técnico pela contabilidade das pessoas jurídicas objeto da
fiscalização, sendo que no período objeto da fiscalização, não há registro contábil
na Jotapeflex relativo a despesas com os serviços prestados pelo Sr. Sérgio
Rogério Lampert (Mérito Processamento de Dados Ltda). Os impugnantes
também trazem aos autos elementos para desconstituir essa informação fiscal.
De fato, como informado pela fiscalização, como evidenciam as telas impressas de
consultas efetuadas aos sistemas informatizados da RFB (fls. 388/391), o Sr. Sérgio
Rogério Lampert, que atua em nome da Mérito Processamento de Dados Ltda, é
também o responsável pelas informações prestadas na GFIP pela Box e pela
Jotapeflex.
De acordo com informações fiscais não rebatidas pelos impugnantes, a apreciação
da escrituração contábil, das folhas de pagamento, das GFIP da Box e da
Jotapeflex demonstrou que ambas adotaram o mesmo formato de folha de
pagamento, as mesmas rubricas, o mesmo plano de contas da contabilidade, o
mesmo responsável técnico pela contabilidade e pelas informações em GFIP.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
34
Os documentos juntados às fls. 392/397 (cópia de instrumentos de contrato de
locação) e às fls. 398/574 (demonstrações de riscos ambientais do trabalho)
corroboram as informações fiscais de que: (a) nos documentos ambientais da
Jotapeflex consta que a área indicada como empregada no processo fabril perfaz
3.745,35 m2, sendo tal área compatível com a soma das áreas indicadas nos
instrumentos de contrato de aluguel formalizados, com o mesmo locador, e tendo
como locatários a Box e a Jotapeflex; (b) os Sr. Paulo Renato Reichert e a Sra.
Maria Eunice Ferreira Guimarães Reichert são os fiadores de ambas as pessoas
jurídicas, e (c) conforme contrato competia, ao locador, inclusive a Jotapeflex, o
pagamento de despesas com seguro e impostos do prédio.
Contudo, como informado pela fiscalização e evidenciado no demonstrativo de
fls. 1.116/1.118 e comprovado nos documentos de fls. 1.113/1.115, ao contrário
do que ocorre na contabilidade da Box (autuada), não houve registro de despesas
com seguro contra incêndio na Jotapeflex, apesar de ter sido formalizado no
instrumento contratual de fls. 1.113/1.115 (Cláusula quarta) que a Jotapeflex seria
a responsável pela guarda do material fornecido, bem como por eventuais perdas
ou estragos.
Conforme relato fiscal não refutado pelos impugnantes, as pessoas jurídicas
fiscalizadas foram intimadas a apresentar cópias das fichas de controle do
fornecimento de equipamentos de proteção individual de alguns de seus
empregados, tendo sido constatado que houve a entrega a empregados, inclusive
os formalizados na Jotapeflex, de, dentre outros equipamentos, protetores
auriculares, cremes de proteção, luvas, calças, jalecos e máscaras com
respiradores. Apesar disso, ao contrário do que ocorreu com a autuada, na
Jotaplex não houve registro contábil relativo a despesas de aquisição desse tipo
de equipamento.
As cópias de notas fiscais de fls. 613/617 fiscal e as cópias de fichas de EPI
juntadas às fls. 580/612 corroboram essas informações fiscais.
Tais fatos reforçam o entendimento de que na realidade os segurados, ainda que
formalizados na Jotapeflex, estavam vinculados ao processo produtivo da Box na
condição de seus empregados.
De acordo com o relatório fiscal, ao analisar as notas fiscais de serviços
registradas na conta 4.1.20.003.04124, constatou-se que, na composição dos
valores devidos pela Box (autuada), havia uma parte relativa a um valor
contratado de convênio e outra parte que seria relativa à participação dos
segurados. A participação dos empregados nos serviços dessa natureza é
descontada por meio de folhas de pagamento na rubrica 137 – Convênio Médico.
Apresenta-se, a título de exemplo, nota fiscal de serviços emitida pela Associação
Beneficente de Nova Hartz, em 2/9/2011, na qual consta (conforme reproduzido
no item 4.2.3.7.5.3 do relatório fiscal) como nas demais, que na composição dos
serviços faturados contra a Box, R$ 2.100,00 é relativo a convênio, e que R$
897,00 é a parte dos funcionários. Conforme quadro incluído no item
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
35
4.2.3.7.5.2.3.2, a analisar os descontos efetuados a esse título nas folhas de
pagamentos da box e da Jotapeflex relativas ao mês de 08/2011 constatou-se,
que do montante de R$ 897,00, houve apenas um desconto na folha da Box
relativa a empregado Bruno Barcella, no montante de R$ 25,00. O restante do
valor indicado na nota fiscal como relativo à parte dos funcionários (R$ 897,00 – R
25,00) foi descontado de empregados formalizados na Jotapeflex.
De fato, as cópias das notas fiscais de serviços juntados às fls. 618/627
corroboram a constatação fiscal de que dentre as despesas registradas na conta
4.1.20.003.04124, da Box, havia notas fiscais de serviços cuja composição do
montante cobrado pelo prestador era composto por uma parte relativa a um
valor contratado de convênio e outra parte que seria relativa à participação dos
segurados.
Cópia das demonstrações contábeis da Box e da Jotapeflex (fls. 290/327) Balanço
Patrimonial da Jotapeflex comprovam a informação fiscal de que enquanto a Box
possui um conjunto de ativos (imobilizado) que perfaz a quantia de R$
2.584.617,13, a Jotapeflex possuiu um conjunto de ativos, formado
exclusivamente por máquinas e equipamentos que totalizaram a quantia de R$
34.215,73.
O documento de fl. 1.112 comprova a informação fiscal de que Jotapeflex
apresentou a relação dos seus únicos bens registrados em sua contabilidade na
conta “1.9.02.001.01854 – Máquinas e Equip. Industriais”: Três máquinas de
conformar palmilhas marca Imacal Morbach adquiridos ao custo unitário de R$
10.026,79, um balancim de corte de solas marca Açoreal adquirido por R$
4.135,36. Tal documento demonstra, ainda, que tal relação continha a declaração
“Equipamentos fora de uso considerados obsoletos por não atenderem as normas
da NR12”.
De fato, conforme informado pela fiscalização, não consta no instrumento do
contrato particular de fornecimento de mão-de-obra (fls. 1.113/1.115) nenhuma
norma para regulamentar como se daria, conforme indicado nesse instrumento, o
que seria uma cessão de máquinas e equipamentos pela autuada em favor da
Jotapeflex. Por exemplo, não há qualquer regra que defina o prazo da cessão, a
possibilidade/ou a vedação do uso dos equipamentos para a prestação de serviços
para terceiros, se a cessão ocorre a título gratuito ou oneroso e com se daria o
pagamento.
Ora, não é compatível que uma sociedade empresária sem qualquer contrapartida
(dado que sua finalidade última é a obtenção de lucro) assuma o custo com o
desgaste de suas máquinas e equipamentos ainda que decorrente da depreciação
natural. Tal circunstância é mais coerente com a conclusão fiscal no sentido de
que durante o período considerado pela fiscalização não havia dois
empreendimentos mais apenas um, aquele explorado pela autuada.
Conforme informações contidas no relatório fiscal em relação às quais os
impugnantes
não
trouxeram
nenhum
elemento
para
desacreditá-las,
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
36
especificamente como consta no demonstrativo contendo a comparação entre as
Demonstrações de Resultado do Exercício – DRE, consolidadas no período de
2009 a 2011 da Box e da Jotapeflex (incluído no relatório fiscal) constatou-se que:
(a) muitas contas contábeis da Jotapeflex não receberam nenhum lançamento
contábil durante todo o período, (b) 94% do total de todos os custos e despesas
contabilizados como pertencentes à Jotapeflex se referem a custos e despesas
com pessoal, incluindo o pagamento de pró-labore, (c) na autuada as despesas e
custos com pessoal representaram 0,03% de todos os seus custos e despesas no
período, e (d) as notas fiscais emitidas pela Jotapeflex contra Box, foram
contabilizadas pela autuada na conta 4.1.20.001.04086 – Mão de obra de
terceiros, integrante do grupo contábil 4.1.20.001 – Custo da mão de obra que,
conforme quadro incluído no item 4.2.3.8.9 é composto por contas relativas a
salários e encargos sociais, sendo que os valores contabilizados a título de
despesa nessa conta representam 92% de todos os valores contabilizados no
grupo 4.1.20.001 – Custo de mão de obra.
Ainda conforme informações contidas no relatório fiscal em relação às quais os
impugnantes não trouxeram nenhum elemento para desacreditá-las: (a) pela
apreciação dos Balanços Patrimoniais das duas pessoas jurídicas constatou-se que
somente o grupo 1.1.10.002 – Bancos conta movimento na Box (autuada)
apresentam saldos. Sendo que, após analisar os Livros Diários da Jotapeflex do
período sob exame, constatou-se que eles não contêm qualquer lançamento
contábil referente à movimentação bancária, embora essas movimentações
tenham sido evidenciadas pelas Declarações de Informações sobre Movimentação
Financeira – DIMOF elaboradas pelas instituições financeira, (b) com base na
análise dos registros contábeis verificou-se que não há, de 01/2009 a 12/2011,
contabilização de despesas com energia elétrica pela Jotapeflex, todas as
despesas com energia elétrica consumida no prédio que abrigaria as duas
empresas foi contabilizada como despesas da autuada.
O demonstrativo de fls. 1.117/1.118 corroboram as informações fiscais acerca do
resultado da comparação das demonstrações contábeis.
De fato, dentre outras constatações observa-se que ao contrário do que ocorre na
contabilidade da autuada (inclusive como demonstram os documentos de fls.
366/368) na Jotapeflex (que atuaria com industrialização) não há contabilização
de várias despesas que seriam inerentes à atividade de industrialização em favor
da autuada, tais como, despesas com energia elétrica, combustíveis e
lubrificantes, material de consumo industrial, gastos diversos com fabricação,
gastos com manutenção e reposição.
Ainda que se considerasse efetivo o instrumento de contrato de fornecimento de
mão de obra (fls. 1.113/1.115) que determina que toda a matéria prima seria
fornecida pela contratante (a autuada), não é crível que no processo de
industrialização não houvesse despesas, por exemplo, com material de consumo.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
37
Observa-se, ainda, que não houve registro de valores razoáveis de despesas cuja
natureza é inerente a qualquer atividade empresarial, o que não é verossímil. Isso
é o que ocorre no caso de material de expediente que de acordo com a
contabilidade da Jotapeflex, de 1/1/2009 a 31/12/2011, totalizou R$ 52,00.
Dessa feita, conforme já mencionado pela fiscalização, o resultado da análise
desses documentos corrobora as constatações mencionadas quando da realização
de diligência fiscal in loco, no sentido de que a Box e a Jotapeflex compartilham os
mesmos recursos disponíveis, não havendo nenhuma separação física entre elas,
estando os empregados formalizados por ambas laborando juntos, tanto nas
áreas produtivas, como nas atividades meio.
Outra informação fiscal que não é contestada pelos impugnantes é a relação de
parentesco entre os sócios da autuada e os sócios da Jotapeflex. Os sócios são
integrantes de um único núcleo familiar: pais e filhos.
Por exemplo, as cópias dos instrumentos contratuais juntados às fls. 252/269,
notadamente as cópias de fls. 265/266 (na qual está a Cláusula Quinta com
contrato social) corroboram a informação fiscal de que a Sra. Eunice Maria
Ferreira Guimarães (cônjuge de Paulo Renato Reichert e mãe dos
sócios/administradores de ambas as pessoas jurídicas consideradas no
procedimento fiscal) é, durante o período considerado nas autuações, sócia
administradora da Jotapeflex (a qual fundou juntamente com seu cônjuge, o Sr.
Paulo Renato Reichert).
De fato, como alegam o contribuinte e os sujeitos passivos, não há vedação
normativa para que haja participação de parentes em sociedades empresárias.
Também inexiste proibição para que se contrate uma prestadora de serviços que
seja da propriedade de familiares. Contudo, no presente caso, não foi a
consideração de um único fato ou circunstância que levou à conclusão de que, no
período fiscalizado, apesar de terem sido formalizados processos produtivos e
respectivos negócios jurídicos como se fossem pertencentes a duas empresas
distintas, existe apenas um empreendimento.
A composição societária e a ocorrência de administração, ao longo do tempo, por
pessoa que é simultaneamente sócia da prestadora e sócia da tomadora,
demonstram que não havia autonomia e independência na exploração do objeto
das pessoas jurídicas (Box Palmilha e Jotapeflex) reforçando a conclusão fiscal de
que não havia duas empresas, mais uma única, aquela explorada pela autuada.
O modo como ocorreu a formalização dos negócios jurídicos referidos pela
fiscalização (a contratação de aluguel, de empregados e a contratação e de
operações de industrialização como se tivessem sido realizadas fora do âmbito da
empresa da atuada) em descompasso com a realidade fática, dada à natureza das
fraudes perpetradas impõe a participação de todas as pessoas formalizadas como
gestores/administradores das duas pessoas jurídicas.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
38
Como visto, depreende-se da leitura das peças impugnatórias apresentadas que
os próprios impugnantes: (a) admitem que os sócios das duas pessoas jurídicas
fiscalizadas são da mesma família, (b) concordam que a autuada e a Jotapeflex
possuem idêntico objeto social, (c) dizem que a autuada e a Jotapeflex adotam o
mesmo software (disponibilizado pelo mesmo “fornecedor”) e o mesmo contador,
(d) admitem que no período considerado pela fiscalização a autuada contratou
com exclusividade a Jotapeflex para lhe prestar o que seriam “serviços de
industrialização”, (e) asseveram que, em conformidade com a informação fiscal,
após a formalização de dispensa de parte de seus empregados, houve a
formalização deles como contratados pela Jotapeflex.
Essas constatações impõem seja prestigiada a conclusão fiscal no sentido de que,
em relação ao período considerado nas autuações, há apenas o empreendimento
explorado pela Box (autuada), tendo sido a pessoa jurídica Jotapeflex (optante
pelo Simples Nacional) utilizada para formalizar, de forma fraudulenta, operações
de industrialização, a contratação de empregados e a respectiva remuneração
com vistas a diminuir ilicitamente o montante de contribuições patronais a
recolher.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB, por força do que dispõe o
CTN, artigo 142 e o artigo 149, inciso VII, pode desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com o fito de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos com vistas a efetuar o lançamento das contribuições devidas, relacionada
a remuneração de segurado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, por ser tal prática inerente a suas atribuições (conforme o que dispõe a Lei
no 10.593/2002, a Lei no 11.457/2007 e o RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 229, § 2o).
Correto, portanto, o procedimento fiscal quando considerou as remunerações
contidas nas folhas de pagamento da Jotapeflex como fatos geradores de
obrigações tributárias devidas pela autuada.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
Em que pese o fato da fiscalização ter apontado, como fundamento da sujeição
passiva dos sócios da autuada e da Jotapeflex, o disposto no CTN, artigo 124,
inciso I, tem-se que não há nos autos elementos que comprovem que haja, entre
a Box Palmilhas e essas pessoas físicas, interesse jurídico comum na situação que
constitua fato gerador das contribuições lançadas.
Isso porque na situação narrada pela fiscalização não se vislumbra que a
contraprestação pecuniária devida em razão da prestação de serviços por pessoas
físicas em favor do empreendimento da autuada (remuneração) também seja
devida pelos sócios, pessoas físicas, como ocorre, por exemplo, na situação dos
integrantes de um mesmo grupo econômico nos termos do que dispõe a
legislação trabalhista (CLT, artigo 2o, § 2o).
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
39
Resta, portanto, verificar se há, nos autos, elementos suficientes para
fundamentar a sujeição passiva dos sócios com base no que dispõe o CTN, artigo
135.
Inicialmente, a esse respeito, constata-se que ao contrário do que alegam os
impugnantes, a leitura do relatório fiscal afasta qualquer dúvida sobre a hipótese
do artigo 135 do CTN foi considerada para a admissão da responsabilização
solidária.
Consta no relatório fiscal a conclusão de que os fatos e provas, identificados, por
amostragem, demonstram que todas essas pessoas físicas (sócias da autuada e da
Jotapeflex) agiram com intuito de fraude, por meio de simulação com utilização
das Box e da Jotapeflex, tendo sido inclusive, encaminhada a correspondente
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP relatando esses fatos que, em tese,
configuram a prática de crime contra a ordem tributária.
Depreende-se, também, no relatório fiscal, que a prática fraudulenta/simulatória
que foi adotada pelas pessoas jurídicas mencionadas, com a participação de seus
sócios, consistiu nos ilícitos tributários caracterizados na Lei no 4.502/1964.
Evidente que a hipótese considerada do CTN, artigo 135, inciso III, para
responsabilização dos sócios, foi a infração a lei uma vez que usaram seu poder de
gerência para realizar a fraude/simulação.
Como visto, as condutas fraudulentas que originaram a lavratura dos autos de
infração em nome da autuada (formalização de contratos de trabalhadores,
formalização de contratação de serviços de industrialização, a declaração por
meio de GFIP, e a elaboração de registros contábeis dissonantes da realidade
fática) tiveram por fim auferir a redução das contribuições patronais devidas e
vinham sendo praticadas antes do surgimento da obrigação tributária
descumprida.
Portanto é inequívoco que houve dolo por parte daqueles que detinham poderes
de gestão na condução dos negócios.
Tais constatações não deixam dúvidas de que os sócios (administradores com
poderes de administração amplos o suficiente para autorizar os negócios jurídicos
que inexistiram no mundo fático em razão da simulação/fraude), agiram em
desrespeito à legislação.
Conforme relatado pela fiscalização e comprovado pelas cópias de instrumentos
contratuais juntadas às fls. 252/269, Paulo Renato Reichert é procurador da Box e
da Jotapeflex, com amplos poderes para administração geral, inclusive a
movimentação das contas bancárias. Ele foi o fundador da Jotapeflex, da qual
participou como sócio administrador, tendo sido substituído pelo seu filho, ainda
menor à época.
O documento juntado às fls. 1.119/1.120 comprova que Paulo Renato Reichert
detém, desde 17/12/2007, procuração pública para representar a autuada para o
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
40
fim especial de gerir e administrar os negócios da sociedade, inclusive, dentre
outros poderes, para efetuar pagamentos, movimentar as contas bancárias,
admitir e demitir empregados, e contratar.
Por sua vez o documento de fls. 1.123/1.124 demonstra que pelo menos desde
11/4/2011 o Sr. Paulo Renato Reichert atua por meio de procuração pública na
gestão e administração da Jotapeflex, inclusive, com poderes para efetuar
pagamentos, movimentar as contas bancárias, admitir e demitir empregados, e
contratar.
Ainda, de acordo com o relato fiscal e como constatado, os contratos de locação
dos imóveis utilizados pela Box e Jotapeflex são afiançados por Paulo Renato
Reichert e sua cônjuge.
Também de acordo com a informação fiscal não infirmada pelos impugnantes,
Paulo Renato Reichert : (a) participa do quadro societário de duas outras
empresas como sócio-administrador, a Indústria de Matrizaria Ral Ltda, CNPJ no
90.245.432/0001-55 (na qual consta registrado o Sr. Valmor Malacarne) e a
Miramar Nordeste Indústria de Componentes para Calçados Ltda, CNPJ
16.XXX.XXX/0001-07, (b) divide a sociedade da primeira empresa com a sua
cônjuge e a segunda com sua filha, Ana Paula Reichert, que também é sócia da
Box.
O documento juntado às fls. 1.127/1.128 comprova que Paulo Renato Reichert
também é o procurador constituído para gerir e administrar os negócios da Box
Palmilhas Nordeste Indústria e Comércio de Palmilhas Ltda, CNPJ no
09.XXX.XXX/0001-89 (essa sociedade, de acordo com o relato fiscal, possui os
mesmos sócios da autuada, Paulo Renato Reichert Júnior e Ana Paula Reichert,
seus filhos).
Cópia de tela impressa às fls. 1.125/1.126 corrobora a informação fiscal de que
consta no sítio na internet da Box (autuada) www.boxpalmilhas.com.br, que a Box
Palmilhas Nordeste seria uma unidade da autuada no Nordeste, sendo optante
pelo lucro presumido.
Indiscutível, portanto, que sem a participação de Paulo Renato Reichert que
exerce indiretamente, ou diretamente, como sócio gerente ou procurador, a
gestão da Box e da Jotapeflex, a fraude referida não teria sido possível. Dessa
feita, nos termos do que dispõe o CTN, artigo 135, inciso III, ele é responsável
solidário pelos créditos tratados no presente processo.
De acordo com o relatório fiscal, Paulo Renato Reichert Junior, filho de Eunice
Maria Ferreira Guimarães Reichert e de Paulo Renato Reichert, é sócio
administrador da autuada (Box) e, conforme folhas de pagamento ocupa o cargo
de gerente de Recursos Humanos com o código CBO 1422-05 – Gerente de
recursos humanos.
Cópias de instrumentos do contrato social, juntadas às fls. 49/74, demonstram
que na época da ocorrência dos fatos geradores, Paulo Renato Reichert Junior é
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
41
sócio administrador da Box. Especificamente, ele foi admitido como sócio em
20/12/1999 e como sócio administrador em 18/8/2003.
O documento juntado às fls. 1.127/1.128 também comprova que Paulo Renato
Reichert Junior detém procuração pública para representar a autuada para o fim
especial de gerir e administrar os negócios da sociedade, inclusive, dentre outros
poderes, para efetuar pagamentos, movimentar as contas bancárias, admitir e
demitir empregados e contratar.
Portanto, sem a participação de Paulo Renato Reichert Junior (que exerceu
durante o período considerado nas autuações e que atualmente exerce a gestão
da Box), inclusive como gerente de recursos humanos, as condutas fraudulentas
referidas (dentre elas a formalização de contratação e de remuneração de
trabalhadores como se fossem na Jotapeflex) não teria sido possível. Dessa feita,
nos termos do que dispõe o CTN, artigo 135, inciso III, ele é responsável solidário
pelos créditos tratados no presente processo.
Ana Paula Reichert, filha de Eunice Maria Ferreira Guimarães Reichert e de Paulo
Renato Reichert, é sócia da autuada (Box) e, conforme informação prestada pela
fiscalização, não desmentida pelos impugnantes, consta nas folhas de pagamento
como ocupante do cargo de gerente financeiro com o código CBO 1421-15 –
Gerente financeiro.
Cópias de instrumentos do contrato social, juntadas às fls. 49/74, demonstram
que na época da ocorrência dos fatos geradores, Ana Paula Reichert era sócia da
Box (admitida na sociedade desde 1/7/2007).
O documento juntado às fls. 1.129/1.132 comprova que Ana Paula Reichert teve
formalizada em seu favor procuração pública para representar a autuada para o
fim especial de gerir e administrar os negócios da sociedade autuada, inclusive,
dentre outros poderes, para efetuar pagamentos, movimentar as contas
bancárias, admitir e demitir empregados, e contratar.
Tendo em vista que atuava como gerente financeiro, sendo sócia da autuada,
detinha poderes de gestão e com essa ocupação não é crível que sua atuação não
fosse necessária à prática de uma série de condutas fraudulentas que resultou nas
autuações. No mínimo sua participação como gerente financeiro é necessária de
modo a autorizar ou adotar os procedimentos inerentes à formalização de
contratações e pagamentos à Jotapeflex por serviços de industrialização que de
fato não ocorreram.
Dessa feita, nos termos do que dispõe o CTN, artigo 135, inciso III, ela é
responsável solidária pelos créditos tratados no presente processo.
(...)
PERÍCIA
Também não procede a solicitação de produção de prova pericial, uma vez que o
relato da fiscalização, que se baseou em documentos da empresa, é suficiente
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
42
para a comprovação do descumprimento das obrigações objeto da autuação. Nos
termos do Código de Processo Civil, Lei 5.869, de 11/1/1973, artigo 420, parágrafo
único, inciso I, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do
conhecimento especial de técnico.
Dessa feita, não se justifica o deferimento no presente caso, uma vez que esta
somente deve ocorrer em razão da natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos.
Assim, considerando-se que o auditor fiscal possui o devido conhecimento
especializado sobre a legislação tributária/previdenciária e de sua aplicação, e
tendo em vista que o impugnante não juntou aos autos qualquer
elemento/documento capaz de suscitar dúvida quanto aos fatos que ensejaram o
presente lançamento é prescindível a realização de perícia.
(...)
Os fatos constatados pela fiscalização podem ser assim resumidos: a empresa
JOTAPEFLEX INDÚSTRIA DE PALMILHAS E INJETADOS PLÁSTICOS PARA CALÇADOS LTDA, uma
empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), criada em
01/04/1998, é a grande responsável pela produção palmilhas para calçados que a BOX PALMILHAS
LTDA, comercializa, razão pela qual a referida empresa tem faturamento incompatível com a mão
de obra, revelando o verdadeiro propósito do arranjo empresarial, qual seja, manter os
empregados em empresa optante pelo SIMPLES e, por conseguinte, evadir-se dos encargos
previdenciários.
A fiscalização considerou, a partir da análise dos atos constitutivos, das relações de
parentesco entre os sócios das empresas, o fato delas estarem estabelecidas no mesmo local, com
a utilização da mesma estrutura e dos mesmos trabalhadores, juntamente com o exame dos
registros contábeis, que houve simulação de uma situação, a fim de utilizar tratamento tributário
diferenciado com o propósito de evadir as contribuições previdenciárias patronais.
Assim, tendo em conta o princípio da primazia da realidade sobre a forma, foram
considerados os vínculos empregatícios dos empregados da empresa JOTAPEFLEX como
prestadores de serviços da empresa BOX PALMILHAS LTDA.
De se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral
(Tema 725) em relação ao tema da terceirização, com o julgamento do RE no 958.252, com
trânsito em julgado em 15/10/2024, que resultou na fixação da seguinte tese jurídica:
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
43
Ao julgar a ADPF2 no 324/DF, com trânsito em julgado em 29/09/2021, a Suprema
Corte firmou a tese de caráter vinculante de que:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido
oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam
sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se
adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem
amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência,
que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias
negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da
dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício
abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a
constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas
constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por
obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo
judicial.
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação,
entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a
Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do
Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a
manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos
constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o
pedido de inclusão do feito em pauta.
7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade,
meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o
empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar
a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder

2 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
44
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por
obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’.
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-
fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta
automaticamente decisões transitadas em julgado.”
Em razão da natureza vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal nos aludidos feitos, pode ser reconhecida a licitude das terceirizações em qualquer
atividade empresarial, competindo à contratante: (i) verificar a idoneidade e a capacidade
econômica da terceirizada e (ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas
trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do artigo 31 da Lei no 8.212 de
1993.
No caso em análise, a fiscalização não está negando vigência às normas prescritas
nas leis no 13.429 de 2017 e 13.467 de 2017 que admitem a terceirização dos serviços, tanto da
atividade meio como atividade fim, mas apenas, ante a constatação de que houve afronta aos
requisitos exigidos para a caracterização de uma terceirização lícita, considerou o vínculo
empregatício entre a empresa BOX PALMILHAS LTDA e os segurados formalmente vinculados à
empresa JOTAPEFLEX, optante pelo SIMPLES NACIONAL, com reflexos tributários deles
decorrentes.
As provas dos autos são contundentes no sentido de demonstrar a
participação/interferência ativa da empresa BOX PALMILHAS na prestadora JOTAPEFLEX, com a
qual a prestadora tem relação de total subordinação (financeira, empregatícia e gerencial),
contrariando assim os requisitos de uma relação de independência entre tomadora e prestadora,
conforme foi apontado pela fiscalização.
Finalmente, convém ressaltar que não houve a desconsideração de pessoa jurídica
da empresa decorrente, objeto da fragmentação. O que aconteceu foi a identificação do
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, oculto por detrás de empresa criada por
pessoas relacionadas para, apenas e tão-somente, transferir a ela a atividade que demandava mão
de obra e, assim, usufruir indevidamente da tributação favorecida proporcionada pelo SIMPLES,
com prejuízo à previdência social.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que os fatos, circunstâncias e indícios
elencados pela fiscalização no Relatório Fiscal e posteriormente ratificados pela autoridade
julgadora de primeira instância, são convergentes no sentido de evidenciar a ocorrência da
simulação e apontam o Recorrente como o real contratante de trabalhadores registrados em
empresa prestadora de serviços e, por conseguinte, o responsável pela contribuição previdenciária
devida e sujeito passivo da obrigação tributária.
No que diz respeito a responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas, nos
termos do artigo 135, inciso III do CTN, deve ser mantida uma vez que restou demonstrado pela
fiscalização que as referidas pessoas arroladas faziam parte do mesmo núcleo familiar (pais e
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
45
filhos), exerciam indiretamente ou diretamente a gestão das empresas Box e Jotapeflex, mediante
atuação como sócios, gerentes ou procuradores.
Em relação ao pedido de produção de prova pericial aplicável ao caso o teor da
Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Do exposto, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, não assistindo razão
aos Recorrentes.
Da Multa de Ofício Aplicada.
O Recorrente requer o afastamento da majoração da multa de ofício sob o
argumento de ausência de fundamentação e explicitação de qual a norma efetivamente foi
utilizada.
No caso em apreço, o motivo da majoração (qualificação) da multa de ofício
decorreu do fato de que as condutas adotadas pelo contribuinte e demais envolvidos, relatadas
pela autoridade lançadora ao longo do Relatório Fiscal, indicaram claramente que houve evidente
intuito de fraude, em virtude da simulação orquestrada pelas empresas BOX e JOTAPEFLEX, com
manifesto prejuízo aos cofres públicos, sujeitando-se à multa prevista no artigo 44, § 1o da Lei no
9.430 de 1996, no percentual de 150%, cuja fundamentação constou nos FLD - FUNDAMENTOS
LEGAIS DO DÉBITO, abaixo reproduzidos (fls. 12 e 21):
703 - SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO
703.01 - Competências : 07/2009 a 13/2011 Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A
(combinado com o art. 44, parágrafo1. da Lei n. 9.430, de 27.12.96), ambos com
redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
50% (75% x 2)
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei
9430/96, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
46
Aplicar em dobro - sonegação, fraude ou conluio - Lei 9430/96, art. 44, parágrafo
1o:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé. Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência
da falta de pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há,
portanto, como se deferir o pedido para redução da multa. Cabe, contudo, ser observado no caso
concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual
da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 19963, nos termos do artigo 106, inciso II, “c” do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se por não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite alçada; quanto aos recursos voluntários do contribuinte e
dos responsáveis solidários, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhes provimento

3 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.709 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721969/2014-93
47
parcial para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em razão da
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1698
DF CARF MF
Original